Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704432-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: LIMA &amp; GOULART AUTO ELÉTRICA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. Encerramento irregular da empresa e ausência de bens penhoráveis sequer em tese constituem alguma das hipóteses previstas no CCB 50. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50, §1o do Código Civil, sustentando a existência de elementos que evidenciam o desvio de finalidade e o uso abusivo da personalidade jurídica como forma de frustrar credores pela parte recorrida. Aduz que a dissolução desarmônica da sociedade, somada à ausência de bens penhoráveis, são motivos para que seja desconsiderada a personalidade, em face da presunção de extinção irregular, com o desvio de sua finalidade ou a confusão patrimonial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP a fim de demonstrá-lo; b) artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão que põe fim a incidente de desconsideração da personalidade jurídica por inexistência de previsão legal. No aspecto, indica dissídio jurisprudencial apontando julgado do STJ para evidenciá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome dos advogados FILIPHE CALAZANS ARAÚJO SANTANA, OAB/DF 36.046, e KAMILLA DE ALARCÃO FLEURY, OAB/DF 49.165 (ID 73248100). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50, §1o do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação ao artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73248100. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015